Tribunal: STJ
Processo: 0800445-77.2024.8.20.5153
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127279 - RN(2025/0483306-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ABILIO PATRICIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOSÉ PAULO PONTES OLIVEIRA - RN001481A
JOSÉ PAULO PONTES OLIVEIRA - PB024716
RODRIGO DE LIMA BEZERRA - RN020297
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - RN000392A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, assentou que a
instituição financeira logrou comprovar a existência da relação contratual
mediante a apresentação de termo de adesão assinado pelo autor, o que
infirmou a tese inicial de inexistência de contratação e caracterizou o dolo
processual por alteração da verdade dos fatos.
2. Para dissentir de tal conclusão e acolher a tese de que a conduta não foi
temerária ou de que as condições pessoais de vulnerabilidade da parte
afastariam o dolo, seria necessário o reexame de fatos e provas,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta fundamentação
deficiente, limitando-se a indicar dispositivos legais sem demonstrar, de
forma analítica, a efetiva violação pelo acórdão recorrido, o que atrai a
incidência da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: df9af8b7-bbab-4bb9-ab24-fb65a2f97270

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127279 - RN(2025/0483306-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ABILIO PATRICIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOSÉ PAULO PONTES OLIVEIRA - RN001481A
JOSÉ PAULO PONTES OLIVEIRA - PB024716
RODRIGO DE LIMA BEZERRA - RN020297
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - RN000392A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, assentou que a
instituição financeira logrou comprovar a existência da relação contratual
mediante a apresentação de termo de adesão assinado pelo autor, o que
infirmou a tese inicial de inexistência de contratação e caracterizou o dolo
processual por alteração da verdade dos fatos.
2. Para dissentir de tal conclusão e acolher a tese de que a conduta não foi
temerária ou de que as condições pessoais de vulnerabilidade da parte
afastariam o dolo, seria necessário o reexame de fatos e provas,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta fundamentação
deficiente, limitando-se a indicar dispositivos legais sem demonstrar, de
forma analítica, a efetiva violação pelo acórdão recorrido, o que atrai a
incidência da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ABÍLIO PATRÍCIO
DE SOUZA contra decisão que não admitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, alínea “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte assim ementado (fls. 195-197 e-STJ):

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o
recorrente ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa por
litigância de má-fé, nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC).
art. 81
O recorrente sustenta a inexistência de dolo e a necessidade de revisão da
penalidade aplicada.
Documento eletrônico VDA54652855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:26
Código de Controle do Documento: 1a110c83-585f-4c81-b1db-c4cafa9a2be5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir
se estão presentes os requisitos para a condenação do apelante por
litigância de má-fé e, em caso positivo, se a multa fixada deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova aplica-se ao caso,
nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo
art. 6
a instituição financeira responsável por comprovar a legitimidade da
cobrança impugnada.
4. O banco apresentou termo de adesão assinado pelo apelante,
demonstrando a existência da relação contratual e afastando a alegação de
inexistência de contratação.
5. A litigância de má-fé configura-se quando há dolo processual, como
alteração da verdade dos fatos ou conduta temerária, conforme o
II e
art. 80,
VI, do CPC. No caso concreto, o ajuizamento de ação negando a contratação
de serviço comprovadamente existente caracteriza má-fé.
6. A fixação da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, sendo adequada sua redução para 5% sobre o valor da
causa, dentro dos limites previstos no
do CPC.
art. 81
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 223-230 e-STJ).
Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta a violação dos arts. 6o;
7o; 8o; 373, II; 428, I; 429, II; 489, II e § 1o, IV, do CPC; bem como arts. 6o, VIII e 42,
do CDC; e ainda arts. 186, 927 e 944, do CC.
Sustenta, em síntese, as seguintes teses:
a inexistência de má-fé, dada a
i)
vulnerabilidade do autor;
a desproporcionalidade da multa aplicada; e
que a
ii)
iii)
conta se destinava exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário (fls. 235-
238 e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(fls. 254-257 e-STJ), o que ensejou o presente agravo (fls. 259-263 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido, soberano na análise fática,
consignou de forma expressa que a instituição financeira apresentou o contrato
devidamente assinado pelo autor, o que desmentiu a alegação de inexistência de
relação jurídica formulada na petição inicial. Para a Corte local, o ajuizamento de
demanda negando fato comprovado documentalmente configura alteração da verdade
dos fatos e conduta temerária, nos moldes do
do CPC (fl. 200 e-STJ).
art. 80
Nesse contexto, a reforma do julgado para acolher a tese de que o
recorrente agiu de boa-fé, ou de que sua vulnerabilidade cognitiva e social impediria a
caracterização do dolo, demandaria, inevitavelmente, o reexame de todo o acervo
fático-probatório constante dos autos. Tal providência é vedada na via estreita do
recurso especial, consoante o óbice previsto na Súmula no 7/STJ.
A porpósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS
DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ
DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ALTERAÇÃO DA VERDADE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54652855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:26
Código de Controle do Documento: 1a110c83-585f-4c81-b1db-c4cafa9a2be5

1. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão
recorrido, o que denota a deficiência da fundamentação recursal, pois o
recorrente se apegou a considerações secundárias e que de fato não
constituíram objeto de decisão pelo Tribunal de origem, a fazer incidir, no
particular, as Súmulas 283 e 284 do STF.
2. ‘A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de
veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu
exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo
antes de encerrada a fase instrutória.’ (
Rel. Ministro
REsp 1335994/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/08/2014,
18/08/2014)
3. A análise da pretensão recursal acerca da ausência de má-fé por
parte do recorrente, demandaria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento
das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial.Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.135.864/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
10/4/2018,
18/4/2018

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANOS
SÚMULA 283/STF.
MORAIS. VALOR. ANÁLISE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MULTA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A existência de fundamento inatacado, apto a manutenção do arresto
recorrido, atrai a incidência da Súmula 283/STF.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4.
Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.Hipótese,
todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às
circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. A modificação do entendimento estabelecido pelo Tribunal de
origem quanto à existência de litigância de má fé demanda reexame
de matéria de fato, a teor da Súmula 7/STJ.
6. Quanto à interposição pela alínea "c", esta Corte tem entendimento no
sentido de que a incidência da
impede o exame de dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
do caso com base na qual deu solução à causa o Tribunal de origem.
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 964.268/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
13/3/2018,
20/3/2018

Ademais, no que tange à alegada violação aos dispositivos legais citados,
observa-se que a insurgência padece de deficiência de fundamentação técnica. O
recorrente arrola uma série de artigos do CPC, do CDC e do Código Civil, mas não
demonstra, com a clareza exigida para o apelo extremo, de que modo o acórdão
recorrido teria negado vigência a cada um deles.
A simples menção a normas genéricas de direitos fundamentais, ônus da
prova ou responsabilidade civil, sem a devida demonstração da subsunção
inadequada dos fatos à norma, impede a exata compreensão da controvérsia. Incide,
Documento eletrônico VDA54652855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:26
Código de Controle do Documento: 1a110c83-585f-4c81-b1db-c4cafa9a2be5

portanto, por analogia, o disposto na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
C/C
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
1. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à
existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7 desta Corte.
2.
A
insuficiência
das
razões
recursais,
dissociadas
dos
fundamentos da decisão recorrida, impõem o reconhecimento da
incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2.1. No caso, no que se refere ao pedido de redução do valor da multa
aplicada por litigância de má-fé, verifica-se a deficiência na fundamentação
expost a pelo recorrente, que se limitara a alegar, de forma genérica, a
necessidade de reforma do decisum, deixando de apontar o dispositivo que
teria sido violado.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.800.101/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de que não se pode, em sede de recurso especial, rever o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias acerca da configuração da litigância de má-fé quando isso
depender da análise dos elementos de prova da causa.
No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
já exerceu o juízo de proporcionalidade ao reduzir a multa originária de 10% para 5%
sobre o valor da causa. A tentativa de nova redução ou afastamento da penalidade
esbarra nos mesmos óbices sumulares anteriormente referidos, uma vez que as
conclusões sobre a gravidade da conduta e a adequação da sanção estão
intrinsecamente ligadas à realidade fática descrita no acórdão, cuja revisão é inviável
nesta instância superior.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento),
observada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:26
Código de Controle do Documento: 1a110c83-585f-4c81-b1db-c4cafa9a2be5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.127.279 / RN
Número Registro: 2025/0483306-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004457720248205153 8004457720248205153
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABILIO PATRICIO DE SOUZA
ADVOGADOS : JOSÉ PAULO PONTES OLIVEIRA - PB024716
RODRIGO DE LIMA BEZERRA - RN020297
JOSÉ PAULO PONTES OLIVEIRA - RN001481A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - RN000392A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55526928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: e4bb5cec-0dab-49c9-acab-5f3ff59671eb

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: e4bb5cec-0dab-49c9-acab-5f3ff59671eb